Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ATOS DE EXECUÇÃO PRATICADOS. REDUÇÃO PELA METADE (1/2). RAZOABILIDADE. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas, e de receptação, incabível a absolvição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. Na terceira etapa dosimétrica, na fixação da fração redutora aplicável à tentativa, importa ser levado em consideração o iter criminis percorrido. Praticados significativos atos de execução e não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razoável a definição da fração redutora de metade (1/2).